Tribunal: STF
Processo: Rcl 50573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 560.900-RG. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. Valoração da idoneidade moral. Ato reclamado que consigna a condenação criminal, com decisão transitada em julgado. Ausência de teratologia. Falta de hipótese de cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Lucas Policárpio de Moura contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0705173-74.2019.8.07.0018, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 560.900-RG (Tema 22).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante ter sido excluído, por conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar, do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal na fase de sindicância de vida pregressa, após aprovação em todas as fases do certame (prova objetiva, subjetiva e física; psicotécnico e exames médicos).



    Para tanto, foi utilizado como fundamento o fato de figurar como réu em processo criminal, com decisão não transitada em julgado quando da contraindicação.



    Ajuizada ação anulatória em face do ato administrativo que resultou na sua exclusão do certame, o pedido foi julgado improcedente.



    Interpostos sucessivos recursos, foram todos improvidos.



    3. O reclamante sustenta violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 560.900-RG, ausente indicação de fato concreto por ele praticado que o coloque na situação de incompatível com a função militar, senão o simples fato de responder, à época da contraindicação, a processo criminal.



    4. Alega que o ato administrativo de contraindicação por inidoneidade moral o exclui do certame, de forma absolutamente arbitrária e ilegal, tendo em vista que não responde a processo pela prática de crime contra a vida, patrimônio, saúde pública ou violência doméstica, como previsto na Portaria da PMDF, mas apenas por crime culposo de trânsito, definido no art. 302 da Lei nº 9.503/1997.



    5. Requer, em sede liminar, sua indicação provisória na fase de sindicância da vida pregressa, permitindo sua participação nas demais fases do concurso, tendo em vista publicada a convocação da última turma de aprovados, com prazo até 1º.12.2021 para apresentação de documentos.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo tanto de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    7. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de decisão proferida ao julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual não conhecido o agravo interno, mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    8. A parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao afastar a tese jurídica firmada no RE 560.900-RG (Tema 22) no exame do recurso extraordinário.



    9. Transcrevo, para efeito de prosseguimento da explanação, a ementa do RE 560.900-RG: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.”



    (RE 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020)



    10. Consoante emerge dos autos, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo interno, nos seguintes termos:



    “A autora sustenta que a decisão que não conheceu do seu agravo interno, encontra-se equivocada e contraditória, porquanto apontou que seu recurso não se tratava de matéria que possui repercussão geral e, deste modo, a decisão seria atacável via agravo interno.



    Contudo, razão não assiste ao embargante.



    A decisão combatida foi fundamentada na ausência da clara demonstração da repercussão geral do caso; nas vedações contidas na súmula 279 do STF; no cunho infraconstitucional contido no apelo; e por se tratar de controvérsia a respeito de lei local.



    O art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021 do CPC).



    Portanto, conforme verificado, a decisão (ID 24730722) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual Civil, haja vista que em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. A decisão denegatória do RE apontou apenas que a parte recorrente não conseguiu demonstrar claramente que a matéria versada em seu recurso apresentava repercussão geral, ou seja, não comprovou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável.



    ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios.”



    11. A seu turno, reproduzo a decisão exarada no agravo interno:



    “Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS POLICARPIO DE MOURA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível, porquanto a decisão monocrática agravada está fundamentada: na ausência da clara demonstração da repercussão geral do caso; nas vedações contidas na súmula 279 do STF; no cunho infraconstitucional contido no apelo; e por se tratar de controvérsia a respeito de lei local. Vejamos:



    “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade.



    E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo:



    "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018).



    Ademais, importante destacar que, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.



    No caso específico, por se tratar também de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. -Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012)



    Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo.



    III- Indefiro o processamento do recurso extraordinário.



    Publique-se.”



    Portanto, verifica-se que, no caso, não houve negativa com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Assim, incabível o agravo interno interposto (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.042, ambos do CPC).



    Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis:



    “Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que, após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)



    Inaplicável, bem por isso, ao caso presente, o postulado da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), em razão de a hipótese destes autos evidenciar a ocorrência de manifesto erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.).



    Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).”



    Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 25484712.”



    12. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, outrossim, a ementa do acórdão proferido pela Corte reclamada, que, ao exame do recurso inominado, manteve a sentença de improcedência do pedido:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA PMDF. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO APENADO COM 2 MESES DE DETENÇÃO EM HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTA ATÍPICA CONTRAINDICADA PARA A ATIVIDADE POLICIAL: INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA FUNÇÃO MILITAR (Lei n. 7.289/84 e Portaria n. 718/2010 e Portaria n. 961/2015 – Códigos de Ética). SUPERVENIENTE INFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA CONDENATÓRIA E RESPECTIVO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS E À DIRETRIZ DO STF (RE N. 560.900). LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. A irresignação à sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade de exclusão do candidato do concurso público de soldado militar da PMDF, quando recebeu a contraindicação na fase de sindicância da vida pregressa e social, está centrada nos seguintes fundamentos: a) violação ao princípio da presunção de inocência, por se tratar de réu em processo penal, sem trânsito em julgado; b) violação à ampla defesa, por não ter sido possibilitada a retirada de documentos durante a vista do relatório da sindicância da vida pregressa e social; c) decisão arbitrária, por violação à própria norma editalícia, que exigiria o trânsito em julgado condenatório, e que a ação ou a condenação penal deveria ter sido considerada em conjunto com outros fatores (itens 13.19 e 13.20.1); d) em relação à sua condenação em homicídio culposo no trânsito ocorrido em 2015, na Avenida Arniqueiras, Águas Claras-DF, alega ter prestado socorro e acionado o CBDF para remoção da vítima/piloto (posteriormente veio a óbito), a par desta ter dado causa ao sinistro, por não ter habilitação e a moto estar “envenenada”, animada com excesso de velocidade, sem farol e então “baixada” no DETRAN-DF (culpa concorrente da vítima); e) não teria qualquer conduta desabonadora, dado que qualquer pessoa está sujeita a se envolver em acidente de trânsito incorrendo em resultado morte da vítima.



    II. No que concerne à ofensa ao princípio da presunção de inocência, por ser réu em processo penal, sem condenação transitada em julgado, tenho que diversos fatores prejudicam o sucesso o pleito recursal. A um, o fundamento da contraindicação na sindicância de vida pregressa e social não estaria alicerçado no fato de o candidato estar a responder a inquérito ou ação penal (a situação fática que não se amolda ao entendimento vinculante do STF, no RE 560.900 STF[1][1][1][1][1]), senão na valoração como “conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar”, a contrariar o fomento à justiça, à solidariedade e respeito aos direitos da pessoa humana e da sociedade. A dois, tratar-se-ia de valoração, dentro de um juízo de censura de idoneidade moral (sentido amplo), de “comportamento social reprovável, incompatível moral e socialmente com o decoro exigido para o cargo de policial militar”, cujo fato jurídico (independentemente de configurar tipo penal) seria desabonador na vida pública (ou particular) do candidato e, repise-se, incompatível com a natureza da função policial militar. A três, o mesmo fato jurídico (noticiada condenação em homicídio culposo no trânsito) apresentaria repercussão social ou caráter negativo à função da polícia militar ou a própria moralização da instituição polícia militar, cuja decisão da banca examinadora estava devidamente amparada na Lei n. 7.289/94, Artigo 29, combinada com as Portaria PMDF n. 718, Artigos 6º, 7º e 8º e Portaria PMDF n. 961, Artigo 12, V, VI e XV, que tratariam dos ditames éticos da PMDF, devidamente inseridas no edital do concurso. A quatro, a decisão da banca examinadora não só não padeceria de qualquer ilegalidade à época do exame (março de 2019), como se fortaleceria ainda mais a partir do momento em que o próprio recorrente, agindo de boa-fé processual, informou a formação da coisa julgada condenatória em 24.9.2019 (ID n. 11454734 – p.1) e o cumprimento da pena em 12.11.2019 (ID 12548174 – p.1), quando então postulou o encerramento de toda a relação processual, agora sem exame de mérito, por falta de interesse processual (CPC, Artigo 485, VI, § 3º), o que motivou, a partir de 24.9.2019, uma série de pedidos (inclusive de reconsideração), embargos de declaração, agravo interno (e acórdão respectivo) e novo pedido de tutela recursal (basicamente todos indeferidos). E a cinco, estes fatos supervenientes (coisa julgada condenatória e cumprimento de pena) servem exatamente para fortalecer a legalidade da atuação da Administração Pública. Portanto, não prospera o argumento recursal.



    III. Em relação à violação ao princípio da ampla defesa e/ou ao contraditório, anota-se que o candidato teve pleno acesso aos informes quanto à sua contraindicação, e pode apresentar o recurso, a tempo e modo, quando então pode refutar todos os tópicos. Nesse quadrante, a vedação de retirar documentos “durante a vista do relatório” (itens 2.1. a 2.4 do edital), além de não impugnada a tempo e modo (publicação do edital), não teria acarretado qualquer prejuízo a todos os candidatos, o que compromete o argumento recursal.



    IV. Tocante à decisão arbitrária, por ofensa à própria norma editalícia, que exigiria o trânsito em julgado condenatório, e que a ação ou a condenação penal deveria ter sido considerada em conjunto com outros fatores (itens 13.19 e 13.20.1), é de se repisar, com base nos fundamentos acima externados (item I), que a banca examinadora, com base no mesmo fato jurídico, externou outra valoração, especialmente sobre o aspecto de incompatibilidade e ao decoro da função militar, e da repercussão social ou negativa à instituição da polícia militar, independentemente da natureza da conduta (dolosa ou culposa). Não se dessume qualquer violação ao edital. Por sinal, ao exigir o fundamento específico de coisa julgada condenatória, o edital teria atendido às diretrizes da citada decisão do STF.



    V. Respeitante culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito ocorrido em 2015, na Avenida Arniqueiras, Águas Claras-DF, em que o recorrente alega ter prestado socorro e acionado o CBDF para remoção da vítima/piloto (posteriormente veio a óbito), a par desta ter também dado causa, por não ter habilitação e a moto estar “envenenada”, animada com excesso de velocidade, sem farol e então “baixada” no DETRAN-DF, bem de ver o recorrente não apresentou evidências suficientes na presente fase processual, e ainda que fosse, estas circunstâncias tiveram a devida valoração no juízo próprio (criminal). Portanto, não seriam suficientes para se reconhecer a ilegalidade da atuação, ora revista, da Administração Pública.



    VI. E concernente à falta de proporcionalidade, ao argumento de que não teria qualquer conduta desabonadora, dado que qualquer pessoa estaria sujeita a se envolver em acidente de trânsito incorrendo em resultado morte da vítima, é de se ponderar a tentativa indireta do recorrente em minimizar o resultado decorrente do evento. De fato, o envolvimento em acidente de trânsito, isoladamente considerado, seria insuficiente a fundamentar a aludida contraindicação. No entanto, o evento com resultado morte não lhe poderia ser equiparado, sobretudo diante do fato de que os policiais militares atuam no trânsito. Desse modo, existiria justa causa à contraindicação.



    VII. Nesse quadro, como bem ponderado pelo e. Juízo a quo, (...) as instituições de caráter militar, como bem elucidado pela parte requerida na Contestação de ID. 37570113, enquadram-se numa categoria de profissionalismo pautada por valores éticos impermeáveis à dinâmica social atinente à pós-modernidade. Com efeito, determinados comportamentos ou atos que porventura se naturalizem num dado convívio comunitário não se prestam a provocar substanciais modificações numa estrutura ética cristalizada e solidificada de disciplina e idoneidade moral características das corporações militares. Note-se que os parâmetros utilizados aferição desses critérios – embora, num primeiro momento, possam parecer subjetivos – encontram-se alicerçados no ordenamento jurídico pátrio tanto em seus diplomas legais (in casu, a Lei nº 7.289/84), bem como nos princípios da moralidade – a qual, digne-se de nota, não se refere à moral individualizada do agente público, mas a um padrão de conduta objetivamente preestabelecido construído socialmente num dado marco temporal – e da legalidade. É de se consignar que, na fase de sindicância de vida pregressa prevista em edital, os critérios de avaliação não se limitam à existência ou não de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, mas à verificação acerca do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados ao exercício do cargo público pretendido. Em outras palavras, a avaliação não está adstrita à constatação da primariedade penal do candidato, indo além disso, não havendo que se falar em existência de ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    VIII. E fortalece o presente entendimento, os seguintes precedentes: STJ (2ª Turma, AgInt no RMS 53.486/MT, DJe 14/12/2017); TJDFT (2ª Câmara Cível, acórdão n.1.007.438, em 30.3.2017; 1ª Turma Recursal, acórdão n. 1.251.387, em 28.5.2020; 3ª Turma Recursal, acórdãos 1.186.964 e 1.136.851, em 13.11.18).



    IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus sólidos fundamentos. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da deferida gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).”



    13. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    14. Ao exame do RE 560.900-RG/DF, esta Suprema Corte estabeleceu algumas premissas quanto à aferição do requisito da idoneidade moral em concursos públicos:



    a) em regra, inquéritos ou ações penais em andamento não possibilitam, legitimamente, a eliminação de candidatos em concursos públicos, para tal providência, indispensável a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva e, cumulativamente, seja demonstrada, de maneira efetiva e fundamentada, a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido;



    b) em determinadas hipóteses, é possível estabelecer, por meio de lei em sentido formal, requisitos mais severos para aferição da idoneidade moral, contudo, é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    15. Constato, a partir das transcrições das decisões proferidas pela Corte reclamada, que o ora reclamante foi condenado em processo criminal, com decisão transitada em julgado, ainda que a coisa julgada tenha se formado somente após o ajuizamento da ação de origem.



    Desta forma, a decisão reclamada não destoa da orientação jurisprudencial firma